Tribunal: TJMT
Processo: 1001282-52.2023.8.11.0007
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001282-52.2023.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano ao Erário]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ASIEL BEZERRA DE ARAUJO - CPF: 086.491.288-90 (APELANTE), CAMILA TRISSIA DO AMPARO SPINA DE SOUZA - CPF: 048.538.511-27 (ADVOGADO), J ALMIRO MULLER LTDA - CNPJ: 29.272.730/0001-23 (APELANTE), RONY DE ABREU MUNHOZ - CPF: 010.178.181-42 (ADVOGADO), ASIEL BEZERRA DE ARAUJO - CPF: 086.491.288-90 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ASIEL BEZERRA DE ARAUJO - CPF: 086.491.288-90 (APELADO), CAMILA TRISSIA DO AMPARO SPINA DE SOUZA - CPF: 048.538.511-27 (ADVOGADO), J ALMIRO MULLER LTDA - CNPJ: 29.272.730/0001-23 (APELADO), RONY DE ABREU MUNHOZ - CPF: 010.178.181-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL, EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (CONVOCADA).

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOBSERVÂNCIA DO RITO DA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA (LEI Nº 8.429/1992, COM REDAÇÃO DA LEI Nº 14.230/2021). PRAZO E FORMA DE CITAÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO INDEVIDO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por pessoa jurídica demandada contra sentença proferida em ação civil pública por ato de improbidade administrativa ajuizada pelo Ministério Público estadual, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar os réus ao ressarcimento ao erário, pagamento de multa civil, proibição de contratar com o Poder Público e outras sanções, sob alegação de irregularidades em contrato administrativo de prestação de serviços de consultoria tributária. A apelante sustenta nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do reconhecimento de intempestividade da contestação e da ausência de oportunidade para produção de provas, requerendo a reforma integral da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 questões em discussão: (i) definir se houve nulidade processual decorrente da inobservância do rito previsto na Lei de Improbidade Administrativa quanto ao prazo e à forma de citação; (ii) estabelecer se o julgamento antecipado da lide, sem oportunizar a produção de provas, configura cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O juízo de origem aplica indevidamente o prazo de 15 dias para contestação, em desconformidade com o art. 17, § 7º, da Lei nº 8.429/1992, que prevê prazo de 30 dias úteis e citação pessoal após as alterações da Lei nº 14.230/2021.

4.

As normas processuais introduzidas pela Lei nº 14.230/2021 possuem aplicação imediata, conforme o princípio de que a lei vigente rege os atos processuais no momento de sua prática, impondo a observância do novo rito aos atos processuais posteriores à sua vigência.

5.

A contestação apresentada dentro do prazo legal de 30 dias úteis não pode ser considerada intempestiva.

6.

O julgamento antecipado da lide, sem oportunizar a especificação de provas e sem fundamentar a desnecessidade de instrução probatória, viola o devido processo legal.

7.

A supressão da fase instrutória, sem sequer oportunizar as partes a indicação de provas a serem produzidas, caracteriza cerceamento de defesa substancial, não sendo possível afastar o prejuízo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A inobservância do prazo e da forma de citação previstos no art. 17, § 7º, da Lei nº 8.429/1992, com redação da Lei nº 14.230/2021, acarreta nulidade processual por violação ao devido processo legal. 2. A desconsideração de contestação tempestiva configura cerceamento de defesa quando impede o exercício do contraditório. 3. O julgamento antecipado da lide sem oportunizar a produção de provas e sem fundamentar sua desnecessidade caracteriza nulidade da sentença.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por J. Almiro Muller LTDA – ME contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face da referida empresa e de Asiel Bezerra de Araújo.

Consta dos autos que o Ministério Público instaurou investigação a partir do Inquérito Civil n.º 002938-011/2019, visando apurar supostas irregularidades no Contrato Administrativo n.º 078/2018, firmado entre o Município de Alta Floresta e a empresa requerida, cujo objeto consistia na prestação de serviços de consultoria tributária.

Segundo a inicial, embora a contratação tenha sido precedida de procedimento licitatório, houve significativa alteração do objeto originalmente contratado, com a supressão de aproximadamente dois terços das atividades previstas, sem a correspondente redução do valor pactuado, mantido em R$ 70.000,00, além da alegada prestação deficiente dos serviços, circunstâncias que teriam ocasionado dano ao erário e enriquecimento ilícito.

Sobreveio sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo a prática de atos de improbidade administrativa e condenando os requeridos, dentre outras sanções, ao ressarcimento solidário do dano ao erário no valor de R$ 137.272,59, ao pagamento de multa civil, à proibição de contratar com o Poder Público pelo prazo de 5 (cinco) anos e à suspensão dos direitos políticos do corréu agente público.

Inconformada, a empresa requerida interpôs recurso de apelação, arguindo, preliminarmente, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao fundamento de que sua contestação foi indevidamente considerada intempestiva e de que não lhe foi oportunizada a produção de provas. No mérito, pugna pela reforma integral da sentença.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, requerendo a manutenção da decisão recorrida.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, opinou pelo reconhecimento de nulidades processuais, com a consequente anulação da sentença e retorno dos autos à origem para regular instrução probatória.

Registre-se, ainda, que a empresa apelante opôs embargos de declaração em face da sentença, alegando obscuridade, contradição, erro de fato e vício no procedimento, especialmente quanto à suposta intempestividade da contestação e à ausência de fase instrutória. Todavia, os aclaratórios foram rejeitados, ao fundamento de inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, consignando o Juízo de origem que não houve prejuízo à defesa e que o julgamento antecipado da lide seria adequado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa merece acolhimento.

Inicialmente, cumpre consignar que o Juízo de origem determinou a citação dos requeridos para apresentação de contestação no prazo de 15 (quinze) dias (ID 348776379), em manifesta desconformidade com o procedimento especial previsto na Lei nº 8.429/1992, após as alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021.

Com efeito, a legislação de regência passou a prever expressamente, em seu art. 17, § 7º, prazo de 30 (trinta) dias úteis, além de exigir citação pessoal do requerido, afastando a aplicação subsidiária do prazo comum do Código de Processo Civil.

A inobservância desse rito especial configura vício processual relevante, porquanto afronta direta ao princípio do devido processo legal, devendo ser reconhecida à luz do princípio de que os atos processuais são regidos pela lei vigente no momento de sua prática, o que impõe a aplicação imediata das alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – CITAÇÃO –
Decisão que determinou a citação dos réus, por meio de seus respectivos patronos, no prazo de 15 dias, para contestação – Descabimento – Deliberação proferida posteriormente à vigência da Lei nº 14.230/2021 – Aplicabilidade imediata das normas processuais, segundo o princípio "tempus regit actum" – A citação dos réus, após a vigência da Lei nº 14.230/2021, deve ocorrer, apenas, de forma pessoal, no prazo de 30 dias úteis, vedada eventual presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor em caso de revelia – Inteligência do art. 17, §§ 7º e 19º, da Lei nº 8 .429/1992, conforme alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021 – Precedentes – Decisão reformada, em parte. – Recurso provido
.
(TJ-SP - AI: 21621918920228260000 SP 2162191-89 .2022.8.26.0000, Relator.: Spoladore Dominguez, Data de Julgamento: 10/11/2022, 13ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 10/11/2022)

No caso concreto, verifica-se que a empresa apelante foi regularmente citada, de forma pessoal, por seu representante, em 26/07/2023 (ID 3487766383), tendo apresentado contestação em 21/08/2023 (ID 348776386), ou seja, dentro do prazo legal de 30 dias, motivo pelo qual não há como reputá-la intempestiva.

A indevida desconsideração da contestação apresentada implicou evidente restrição ao exercício da ampla defesa, com prejuízo direto à parte demandada.

Além do vício relativo ao prazo e à forma de citação, observa-se que o Juízo de origem procedeu ao julgamento antecipado da lide sem oportunizar às partes a especificação de provas, tampouco demonstrar, de forma adequada, a desnecessidade da instrução probatória.

Assim, a supressão da fase de indicação de provas a serem produzidas, somada à indevida limitação da defesa, configura cerceamento manifesto e, portanto, não há como afastar o prejuízo no caso concreto.

A assertiva constante da decisão que rejeitou os embargos de declaração, no sentido de inexistência de prejuízo, não se sustenta diante do conjunto processual, pois o vício não é meramente formal, mas substancial, atingindo diretamente a estrutura do devido processo legal.

Pelo exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO ao recurso, para reconhecer a nulidade da sentença, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que seja oportunizada às partes a indicação das provas que pretendem produzir, com a consequente reabertura da fase instrutória, observando-se o rito previsto na Lei nº 8.429/1992 e assegurando-se o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026